Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.
Na Sessão Virtual realizada entre os dias 28/11/2025 a 5/12/2025, a Primeira Turma, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, julgou parcialmente procedente esta Ação Penal para condenar os réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L), golpe de Estado (CP, art. 359-M), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998);  e ABSOLVEU os réus FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. 
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados na Sessão Virtual da Primeira Turma, de 13/2/2026 a 24/2/2026 (eDocs. 2.587-2.591).
A Defesa de RAFAEL PEREIRA MARTINS requereu o desbloqueio “de todos os bens móveis e imóveis atingidos pela decisão cautelar anteriormente proferida”, argumentando, em síntese, que definitivamente julgado, “não subsist[e] qualquer condenação, tampouco decreto de perdimento de bens, indenização ou obrigação patrimonial que justificasse a manutenção da constrição anteriormente imposta” (eDoc. 2.595).  

É o relatório. DECIDO. 

Em 17/8/2023, nos autos da Pet 11.008/DF, determinei, em face do requerente, o bloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, bem como o bloqueio de veículos automotores e bens imóveis, em razão da necessidade de assegurar a eficácia da persecução penal. 
Tendo em vista a absolvição do réu RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, devem ser revogadas as medidas constritivas em desfavor do ora requerente.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, DETERMINO:

(1) A remoção do bloqueio de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e a remoção do bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em relação a RAFAEL PEREIRA MARTINS, CPF nº 028.280.411-07;
(2) O DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a RAFAEL PEREIRA MARTINS, CPF nº 028.280.411-07, por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB' s, RDB' s, COE, ouro e afins, previdência privada e cartas de consórcio.
(3) A remoção do bloqueio de embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome de RAFAEL PEREIRA MARTINS, CPF nº 028.280.411-07, com a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar a medida.
Deverão as instituições financeiras informarem sobre o efetivo desbloqueio.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente